Tribunal: TJMT
Processo: 1008100-98.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008100-98.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (APELANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (APELADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (APELADO), CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI - CPF: 277.038.279-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). ANULAÇÃO DE ENDOSSO POR FALSIDADE DE ASSINATURA. INVALIDEZ DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por RENILSON JOÃO DE FREITAS contra sentença que, em ação de tutela cautelar antecedente contra DARCY MACIEL COSTA e DÉBORA PEREIRA LUCAS, reconheceu a falsidade das assinaturas dos apelados no termo de endosso de uma Cédula de Produto Rural (CPR) e declarou a invalidade do título, extinguindo o processo sem resolução de mérito e revogando a tutela cautelar de sequestro de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a falsidade das assinaturas no endosso da CPR compromete a legitimidade do apelante para pleitear a tutela cautelar de sequestro sobre o produto agrícola vinculado ao título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CPR, como título de crédito, possui autonomia e abstração, mas sua circulação depende da observância das formalidades legais, incluindo a validade do endosso.

O endosso de título de crédito exige a assinatura válida do endossante, conforme art. 910 do Código Civil, para transferir legitimamente os direitos decorrentes do título.

A falsidade das assinaturas no endosso, comprovada por laudo pericial, retira do apelante a legitimidade ativa para exigir direitos sobre o crédito e sobre o objeto da CPR, pois invalida a conferência de titularidade.

Não havendo documentos adicionais que comprovem uma relação creditícia entre apelante e apelados, a ausência de titularidade legítima do título inviabiliza o prosseguimento da ação cautelar.

A jurisprudência estabelece que o portador de um título de crédito deve comprovar sua legitimidade, e a nulidade do endosso impede o
reconhecimento do apelante como legítimo titular do crédito, configurando a falta de legitimidade ativa nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade do endosso em título de crédito é requisito essencial para a conferência de titularidade e a legitimidade ativa do portador.

A falsidade da assinatura no endosso anula a transferência de direitos e impede o exercício de pretensões judiciais baseadas no título.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 910; CPC, art. 485, VI.

R E L A T Ó R I O

Eminente
s pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

RENILSON JOAO DE FREITAS
, com o fito de reformar a sentença que, nos
autos da tutela cautelar em caráter antecedente
que move em face de
DARCY MACIEL COSTA
e
DEBORA PEREIRA LUCAS
,
reconheceu a
falsidade das assinaturas dos apelados no termo de endosso da Cédula de Produto Rural (CPR) n° 0010/2019, conclui
u
pela invalidação do título e pela inexistência de requisito para execução
, em consequência
extinguiu o processo sem resolução de mérito
e
revog
ou
a tutela cautelar de sequestro de bens (334.378 kg de milho),
anteriormente deferida
.

Em suas razões, o apelante alega que a CPR,
por ser
título autônomo e dotado de independência, não perderia validade devido à falsidade das assinaturas dos devedores no endosso.

Sustenta que a assinatura dos devedores no termo de endosso é prescindível para a validade do título, o que tornaria necessária a reforma da decisão e o prosseguimento da demanda cautelar para garantia de seu crédito.

Em c
ontrarrazões
, os apelados
pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, ao argumento de que a nulidade do endosso compromete a eficácia do título
(Id.
236053903
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A controvérsia está em definir se a anulação do endosso em virtude da falsidade das assinaturas dos devedores compromete a legitimidade do apelante para exigir a tutela cautelar de sequestro sobre o produto agrícola vinculado à Cédula de Produto Rural (CPR).

Primeiramente, registra-se que
a Cédula de Produto Rural (CPR), instituída pela Lei n° 8.929/94, é um título de crédito dotado de autonomia e abstração, características que lhe conferem validade independentemente das relações subjacentes entre as partes.

No entanto,
a autonomia da CPR não exclui a necessidade de que as formalidades legais para a sua circulação sejam cumpridas, especialmente no que diz respeito ao endosso como meio de transferência da titularidade do crédito.

No caso, o apelante fundamenta seu direito na CPR emitida pelos devedores e endossada a seu favor
,
porém
foi reconhecida a
falsidade das assinaturas dos devedores no termo de endosso
, o que
levou o juízo de
origem
a considerar nulo o endosso e, por consequência, a extinguir o processo
sem resolução de mérito.

Assim, entendo que
a sentença recorrida merece ser mantida.

Isso porque, e
mbora a CPR possua autonomia, a sua validade como título circulável depende de um endosso válido.

Nos termos do artigo 910 do Código Civil, o endosso é suficiente para a transferência de direitos, exigindo a assinatura do endossante para essa finalidade
:

Art. 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título.

§ 1º Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso, dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante.

§ 2º A transferência por endosso completa-se com a tradição do título.

§ 3º Considera-se não escrito o endosso
cancelado, total ou parcialmente.

O endosso, aqui, foi realizado por meio de assinatura que, conforme o laudo pericial, revelou-se falsificada
(Id.
236053873
)
.

Certo é que esse
fato compromete
u
a legitimidade do
autor/
apelante,
porquanto
a falsidade retir
a
do título o efeito de conferência de titularidade
e
impede, portanto, q
ue o atual portador se apresente como legítimo credor, mesmo sob a presunção de boa-fé
, porquanto a
ausência de validade do endosso torna o apelante carente de legitimidade ativa, não podendo exercer o direito sobre o crédito ou sobre o objeto da CPR – as sacas de milho sequestradas.

Ademais, a
análise dos autos evidencia que não há documentos complementares que legitimem o apelante como credor, além da própria CPR e do endosso ora contestado.

Dessa forma, a
o não apresentar qualquer documento adicional que comprove a relação creditícia com os devedores, o apelante apoia sua pretensão exclusivamente no endosso anulado
e, ausente
comprovação documental de cessão, contrato ou qualquer vínculo que autorize o apelante a pleitear o sequestro das sacas de milho, a falta de titularidade no título de crédito inviabiliza a continuidade da ação.

Acerca da matéria, a
jurisprudência é clara quanto à necessidade de que o portador de um título de crédito, ainda que autônomo, demonstre sua legitimidade. Neste caso, a anulação do endosso impede o reconhecimento do apelante como legítimo titular do crédito, configurando, portanto, a falta de legitimidade ativa, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Assim, a
falta de comprovação de um vínculo jurídico alternativo que o legitime para a demanda cautelar torna inviável o prosseguimento da ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024